Tribunal: TJBA
Processo: 8001563-10.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001563-10.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: MSI MONTAGENS E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUTONOMIA MUNICIPAL, À APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 172 DO TJ/BA E AO TEMA Nº 109 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento à Apelação interposta pelo ente municipal, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir, diante do reduzido valor do crédito executado. 2. No acórdão embargado, o colegiado reconheceu que o crédito tributário perseguido — no montante de R$ 6.624,09 — enquadra-se na categoria de execução fiscal de baixo valor, circunstância que autoriza a extinção do feito, conforme diretrizes estabelecidas no Tema nº 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, voltadas à racionalização da cobrança judicial da dívida ativa. 3. Nos presentes embargos, o Município sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando ausência de enfrentamento de argumentos relacionados: (i) à autonomia municipal para disciplinar critérios de ajuizamento de execuções fiscais, com base no Decreto Municipal nº 1.818/2022; (ii) à aplicabilidade da Súmula nº 172 do Tribunal de Justiça da Bahia e do Tema nº 109 do STF; e (iii) à suposta inexistência, no caso concreto, dos pressupostos necessários para a extinção da execução fiscal previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. 4. Requereu, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema nº 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição capazes de justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto: (i) à alegada autonomia municipal para estabelecer critérios próprios de ajuizamento de execuções fiscais, mediante normativa local; (ii) à suposta ausência de enfrentamento de precedentes e enunciados jurisprudenciais invocados pela parte embargante; e (iii) à possibilidade de utilização dos embargos declaratórios como meio de rediscussão do mérito do acórdão que reconheceu a ausência de interesse de agir em execução fiscal de pequeno valor. III. Razões de decidir 6. Os embargos de declaração possuem natureza estritamente integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 7. No caso concreto, a leitura do acórdão embargado demonstra que a controvérsia foi devidamente enfrentada, tendo o órgão colegiado examinado de forma clara e suficiente a questão central relativa à legitimidade da extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir. 8. O acórdão consignou expressamente que o crédito executado — inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 — enquadra-se na política judiciária de racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, a qual visa evitar a tramitação de execuções fiscais cujo custo processual supera o valor do próprio crédito perseguido. 9. Tal entendimento encontra respaldo no Tema nº 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a legitimidade da adoção de critérios de racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, inclusive mediante extinção de execuções fiscais de reduzido valor quando ausente interesse processual. 10. Também não se verifica omissão quanto à alegada autonomia municipal para disciplinar a cobrança de seus créditos tributários, pois o acórdão embargado reconheceu a competência legislativa dos entes federativos para gerir sua dívida ativa, ressaltando, contudo, que tal prerrogativa deve ser exercida em consonância com os princípios da eficiência administrativa e com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de cúpula do Poder Judiciário. 11. Nesse contexto, a existência de normativa municipal fixando parâmetros próprios para o ajuizamento de execuções fiscais não possui o condão de afastar a aplicação das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, voltadas à racionalização da litigiosidade fiscal e à eficiência da prestação jurisdicional. 12. Quanto à alegada omissão relativa à análise de precedentes e dispositivos legais invocados pelo embargante, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação consolidada da jurisprudência e do art. 489, §1º, IV, do CPC. 13. Ademais, os embargos opostos limitam-se a reiterar argumentos já analisados por ocasião do julgamento da Apelação, evidenciando nítida tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso declaratório. 14. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização com finalidade modificativa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 15. No tocante ao prequestionamento, ressalta-se que a oposição de embargos declaratórios não obriga o tribunal a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada no julgamento, circunstância verificada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 16. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente as conclusões do acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.” “2. A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir é compatível com as diretrizes estabelecidas no Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, voltadas à racionalização da litigiosidade fiscal.” “3. A existência de norma municipal que discipline critérios de ajuizamento de execuções fiscais não afasta a aplicação das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça para a racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da Apelação n° 8001563-10.2024.8.05.0074, da Comarca de Dias D’Ávila, em que figura como, Embargante, MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA, e, como Embargado, MSI MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.